Tribunal: TJSP
Processo: 1010724-75.2019.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
DANO MORAL – Atraso de voo – Indenização arbitrada em dois mil reais – Razoabilidade, dadas as peculiaridades do caso – Descabimento de majoração - Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010724-75.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
ENRI MATOS GÓES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010724-75.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 44816
2
AINT.No: 1010724-75.2019.8.26.0068/50000
COMARCA: Barueri - 2a VC
AGTE. : ENRI MATOS GÓES (MENOR REPRESENTADO)
AGDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
DANO MORAL Atraso de voo Indenização arbitrada
em dois mil reais Razoabilidade, dadas as peculiaridades
do caso Descabimento de majoração - Decisão que negou
provimento a apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno contra decisão que negou provimento a
apelação de sentença que julgara parcialmente procedente ação de indenização por
danos morais decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo; foi
arbitrada indenização por danos morais no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais).
Insiste o agravante (autor-apelante) em que o valor é
apoucado, motivo pelo qual deve ser aumentado para cinco mil reais.
Pede o apelado, em sua resposta, o improvimento.
O Ministério Público eximiu-se de dar parecer.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Há na decisão fundamentação adequada e suficiente para a
manutenção da condenação constante da r. sentença de primeiro grau em dois mil
reais, registrando-se, por tudo, que, nesse ponto, cada caso concreto deve ser
analisado em suas próprias circunstâncias, conforme ocorreu.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal
que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos morais relativa à falha
na prestação de serviços de transporte aéreo; foi arbitrada indenização por
danos morais no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais); os honorários
advocatícios foram fixados 20% do valor da condenação.

Sustenta
o
apelante
(autor)
que
o
“quantum”
indenizatório relativo ao dano moral é apoucado, comportando majoração.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010724-75.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 44816
3
resultado.
Manifestou-se o Ministério Público, nesta Instância, pela
manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Como se sabe, deve se ter presente a moderação
recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite
enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo
a que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, embora inegável o dissabor que enfrentou

cancelamento do voo, transtornos no aeroporto, surpresa para com a notícia
repentina acerca da mudança de horário do voo e posterior confirmação acerca
da perda da conexão
, não é menos certo que não foi o apelante exposto a
graves constrangimentos, sem nenhuma notícia de outros agravos.
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se que o valor de R$-2.000,00 (dois mil reais) representa
montante adequado e suficiente como justo lenitivo, sem excesso nem
aviltamento, além de compatível com precedentes desta C. Corte.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r.
sentença tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno
deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta APELAÇÃO, que é
manifestamente improcedente.”
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator